Tribunal: TJES
Processo: 5005564-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005564-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS
COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a medida extrema e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco de reiteração delitiva, dada a existência de duas condenações anteriores do paciente pelo mesmo tipo penal. A decisão de primeiro grau fundamenta adequadamente o periculum libertatis, destacando a gravidade concreta do delito, a apreensão de entorpecentes e objetos relacionados à traficância durante o cumprimento de mandado judicial e o histórico criminal do paciente. A gravidade concreta da conduta delitiva justifica a necessidade de prisão para garantia da ordem pública, sendo inadequada, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A decisão impugnada observa o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, e atende às disposições dos arts. 282, I e II, 312, 313, I e III, c/c 282, § 6º, e 315, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I e III; 315.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 724.602/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005564-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN CARLO CANDIDO SANTOS

Advogado(s) do reclamante: AMANDA DALMAZIO ROSA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Ryan Carlo Candido Santos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta,
nos Autos nº 0000171-09.2024.8.08.0004.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 21 de fevereiro de 2025, em razão da suposta prática do crime capitulado no art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que não teriam sido preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, argumentando que o decreto prisional não trouxe fundamentação idônea para a imposição da segregação cautelar. Salienta que, diante da quantidade de drogas apreendidas, seria o caso de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
13379233
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...]
Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime disposto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Especificamente quanto à existência de

periculum libertatis
,
ponto questionado pela defesa, verifico que houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias da apreensão, que se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como em decorrência do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui duas condenações pela prática do tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, assim fundamentou:

“
Trata-se de suposta prática de tráfico de entorpecentes, delito extremamente grave e que pressupõe a reiteração de condutas, o que pode se observar no presente caso, considerando que o autuado possui duas condenações pela prática do tráfico de entorpecentes e foram apreendidas 13 pedras de crack, e produtos utilizados na traficância. Destaca-se, por fim, que o presente APFD foi originado do cumprimento de mandado de busca e apreensão, o que denota que a ação policial foi motivada por investigações prévias evolvendo o autuado”.

Cumpre consignar que a existência de duas condenações pela prática de tráfico de drogas evidenciam o risco de reiteração delitiva do paciente e justificam a necessidade de sua prisão cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei. Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.
Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

À luz do exposto,

INDEFIRO A LIMINAR
”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
13413593
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 7 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)